Tribunal: TJPA
Processo: 0001256-78.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001256-78.2015.8.14.0036

APELANTE: MARINALDO DO SOCORRO PINHEIRO NAHUM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 306 E 309 DO CTB C/C 69 DO CP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O DESPACHO QUE DESIGNOU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POSTO QUE NÃO HOUVE DECISÃO RECEBENDO EXPRESSAMENTE A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS
. O recorrente foi condenado às penas de 08 (oito) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 306 do CTB e 06 (seis) meses pela prática do delito do art. 309 do CTB em concurso material, motivo pelo qual a prescrição deve ser analisada para cada infração penal isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

2.

Não existe nos autos decisão judicial recebendo a denúncia. Após o oferecimento da exordial acusatória, há apenas o despacho designando a data da audiência de instrução e julgamento, proferido em 05/11/2015. Portanto, esse ato deve ser considerado como o primeiro marco interruptivo da prescrição.

3.

Considerando que a sentença condenatória foi proferida em 03/10/2019 (doc. id nº 6419248, p. 5) e o despacho designando a audiência de instrução e julgamento foi prolatado em 05/11/2015 transcorreram mais de 03 (três) anos, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. VI c/c 110, §1º, ambos do CP.

4.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARINALDO DO SOCORRO PINHEIRO NAHUM
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que inexistem provas para manter o édito condenatório, tendo vista que não estava dirigindo veículo automotor no dia em que o fato ocorreu.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, pois as provas não deixam dúvidas que o apelante cometeu os crimes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
suscitou a preliminar de prescrição retroativa e, caso esta fosse vencida, que o recurso seja conhecido e improvido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Custos legis suscitou a preliminar de extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa.

O recorrente foi condenado às penas de 08 (oito) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 306 do CTB e 06 (seis) meses pela prática do delito do art. 309 do CTB em concurso material, motivo pelo qual a prescrição deve ser analisada para cada infração penal isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

Analisando os autos, verifica-se que não há decisão judicial recebendo a denúncia. Após o oferecimento da exordial acusatória, há apenas o despacho designando a data da audiência de instrução e julgamento, proferido em 05/11/2015 (doc. id nº 6419243, p.1). Portanto, esse ato deve ser considerado como o primeiro marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

PENAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação.

2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.

3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

Desse modo, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 03/10/2019 (doc. id nº 6419248, p. 5) e o despacho designando a audiência de instrução e julgamento foi prolatado em 05/11/2015 transcorreram mais de 03 (três) anos, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. VI c/c 110, §1º, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, declaro,
ex officio,
extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022